Tribunal: TJSP
Processo: 2238979-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2238979-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante CAIO HENRIQUE DIAS MONTEIRO, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2238979-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.901
2
Embargos de Declaração no 2238979-18.2020.8.26.0000.50000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.901
Embargos de Declaração
Tráfico de drogas e
associação para o tráfico de entorpecentes

Insurgência contra o indeferimento da liminar nos
autos de habeas corpus Alegação de obscuridade
Não conhecimento
Hipótese em que o recurso
cabível é o de agravo regimental e o embargante
pretende discutir a legalidade de prisão temporária
já superada pela decretação da prisão preventiva
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo paciente Caio Henrique Dias Monteiro, por meio de seu advogado,
sob o argumento de que há obscuridade na r. decisão que indeferiu o
pedido de liminar, nos autos do Habeas Corpus no
2238979-18.2020.8.26.0000, uma vez que não analisou “preliminar de
cerceamento de defesa” consistente no pedido de revogação da prisão
temporária. Ademais sustenta ausência de provas da prática do tráfico de
drogas pelo paciente, que seria mero usuário de substâncias
entorpecentes, além de ostentar atributos pessoais favoráveis à liberdade
provisória.
Por isso, requer que, acatada a “preliminar
invocada” seja revogada a sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2238979-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.901
3
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os Embargos Declaratórios não merecem ser
conhecidos.
Primeiro, porque o artigo 619 do Código de
Processo Penal, preconiza a possibilidade de oposição de embargos de
declaração contra acórdãos “quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão”, mas, no caso do indeferimento de
pedido de liminar, o recurso cabível é o de Agravo Regimental.
Segundo, porque a própria petição inicial da
ação de habeas corpus ataca a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente, de sorte que, com a superveniência desta, obviamente fica
superada a discussão em torno da prisão temporária, uma vez que a
custódia cautelar passa a subsistir sob novo título.
Terceiro, porque incabível a discussão acerca
da prova do cometimento do crime, pois é inadmissível, nos angustos
lindes do remédio heroico, incursão aprofundada em matéria fático-
probatória.
3.
Pelo
exposto,
não
se
conhece
dos
embargos de declaração.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator